Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713964-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora WILMAR DE FARIA contra a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenópolis/MT. Em suas razões recursais (Id 45710842), a agravante alega que, em se tratando de demanda fundada em direito pessoal, optou por ajuizá-la no foro da sede administrativa do banco agravado. Argumenta que a regra do Processo Civil, no que tange a competência territorial, é aquela prevista no artigo 46, determinando que as ações devam ser propostas, em regra, no domicílio do réu. Sendo, contudo, tal competência relativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Id 45710852). Por meio da decisão de Id 45785428, o Relator originário determinou o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Devido à aposentadoria do Relator originário, o feito foi redistribuído para esta Relatora (Id 54782017). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, reconsidero a decisão de sobrestamento, pois resta evidente a distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no tema 1.169 dos recursos repetitivos. Isto porque, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, em relação aos quais deve ser pacificada a questão da necessidade ou não de, antes, se ajuizar liquidação. No entanto, no caso concreto, se trata de liquidação provisória, não havendo qualquer controvérsia quanto ao cabimento ou não dessa via processual. Ademais, a decisão impugnada no agravo de instrumento versa sobre o declínio de competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenópolis/MT. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. Quanto à admissibilidade do presente recurso, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à falta de interesse recursal. Isto porque, no dia 04/07/2023, após a interposição deste recurso, a ora agravante protocolou petição de Id. 164144985 na ação principal informando a distribuição da ação junto à Comarca de Arenápolis/MT. Nesse contexto, verifica-se a preclusão lógica do interesse de recorrer, decorrente da prática de ato incompatível com a pretensão recursal. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Nota-se que a decisão agravada reconheceu a abusividade da propositura da demanda em Brasília e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenópolis/MT. Em cumprimento espontâneo à decisão, a parte autora, ora recorrente, promoveu a distribuição da ação na mencionada Comarca, ato incompatível com o interesse de recorrer, segundo o princípio da preclusão lógica previsto no art. 1.000, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Sobre o tema, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Aquiescência - A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer... A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo, RT, 2007, p. 833).” Dessa forma, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora